Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-11.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016775-11.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1255 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado a suspensão
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento do feito até o
julgamento do TEMA 1255 do STF.

III. Razões de decidir

2.
O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), em que se discute,
“a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

IV. Dispositivo e Tese

3. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Partindo dessas premissas, não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1016775-11.2016.8.11.0041

RECORRENTE:
ADM DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
ADM DO BRASIL LTDA

em face de decisão que determinou
a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.255.

O agravante alega, em síntese, que
“
antes de sobrestar o processo em razão do Tema 1.255/STF, que trata só da questão dos parâmetros para fixação de honorários contra a Fazenda Pública, haja uma decisão acerca da (in)admissibilidade do recurso especial.”

Recurso tempestivo id. 276419857.

Contrarrazões id. 284332378.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Vistos.

Tratam-se de Recurso Especial (Id. 251829677) e Recurso Extraordinário (Id. 251829176) interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO, em face do v. acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 228217150):

“E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA, RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – ICMS – MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTACAO – EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DOS LANÇAMENTOS ACOLHIDA NA SENTENÇA – 01. RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – 1.1. DECADÊNCIA – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DE PARTE DO TRIBUTO NO PERIODO – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 150, § 4º, DO CTN – LANÇAMENTO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA MANTIDA – 1.2. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA – 1.3. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE (TEMA 1.076 DO STJ) – RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – 02. RECURSO ADESIVO DO CONTRIBUINTE – 2.1. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APRECIAÇÃO PREJUDICADA EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA – 2.2. QUANTUM DOS HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS E FAIXA DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – 2.3. RESSARCIMENTO DO CUSTO COM SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO ADESIVO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe no período, ainda que parcialmente, o imposto, deve ser aplicado o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4º, do CTN, o qual passa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador.

Ao ser mantida a sentença no ponto que declarou a decadência do crédito tributário, resta prejudicada a apreciação da matéria relacionada a ocorrência do fato gerador do ICMS, da necessidade de se aplicar a imunidade constitucional e acerca do cerceamento de defesa no processo administrativo.

Quando a Fazenda Pública é parte e é possível aferir o proveito econômico obtido pela parte adversa, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos na legislação processual, não se admitindo nesse caso a fixação de forma equitativa (Tema 1.076 do STJ).

Se o proveito econômico obtido é superior a 200 salários-mínimos, ao fixar os honorários sucumbenciais devem ser observados os percentuais, as faixas de escalonamento e os demais critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme entendimento do STJ, “A Fazenda Pública não está obrigada a ressarcir os valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, já que resultam de um exercício de direito de escolha pelo executado”. (AgInt no REsp n. 2.050.113/BA)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 242580162.

Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível “apenas para fixar os honorários sucumbenciais a ser pago pela Fazenda Pública Estadual no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos; 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos,
até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

3%
sobre o que exceder os
20.000 (vinte mil) salários-mínimos, até 100.000 (cem mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil”.(sic id. 228217150)

Recursos tempestivos (id 252260184) e isentos de preparo.

Contrarrazões apresentada no id 257967670.

É o relatório.

Decido.

In casu,
verifica-se que a controvérsia trazida em ambos os apelos excepcionais é tratada no Tema nº 1.076/STJ:
“Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

Entretanto, a matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante RE 1.412.069/PR, vejamos:

“(...) A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF nº 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8º, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5º da CF.”

Atente-se que o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral, o que avulta a necessidade de sobrestamento da presente demanda.

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto,
determino o sobrestamento
do trâmite

do Recurso Especial (Id. 251829677) e do Recurso Extraordinário (Id. 251829176), com fundamento no disposto no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento pelo STF do Tema nº 1.255 (RE nº 1.412.069/PR).

Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEPNAC.

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025